Tribunal: STF
Processo: HC 261882
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo Severiano de Almeida Junior contra decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).



    Consta dos autos que a defesa fez o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, para declarar a extinção da punibilidade do paciente no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, foi negado, porquanto “a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ)”. (e-doc. 7, p. 1)



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da negativa do STJ em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva a qual faz jus o paciente.



    Desse modo, requer, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em favor do ora paciente, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, declarando-se a extinção da punibilidade do agente. 



    2. O art. 61 do Código de Processo Penal preceitua que, "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício". 



    Nos termos do referido dispositivo legal, para que a punibilidade do agente seja extinta pela prescrição, é necessário que a questão seja passível de cognição e apreciação pelo julgador, o que não ocorre no caso. 



    Isso porque a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ).



    (...)



    3. Ante o exposto, nada havendo que se possa apreciar ou prover, mantenha-se o feito em pauta de julgamento”. (e-doc. 7, p. 1-2, grifei)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, anota-se que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de elementos concretos para aferir com precisão a ocorrência da alegada a prescrição da pretensão punitiva, visto que sequer tramita recurso do paciente nesta Corte. Desta feita, anota-se que para o acolhimento da referida tese seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente